Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-77.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002453-77.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUSINETH DE OLIVEIRA BRITO SALA - CPF: 255.059.201-87 (APELANTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de sanção administrativa por meio da qual a recorrente, ex-servidora municipal de Campo Verde, pleiteia a nulidade de sua demissão e a reintegração ao cargo, alegando irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e desproporcionalidade da pena aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar:

(i) a regularidade do PAD instaurado pela Administração Pública, com foco na observância do contraditório e da ampla defesa;

(ii) a suficiência das provas apresentadas no PAD para justificar a demissão da servidora;

(iii) a adequação da sanção de demissão em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o PAD observou os requisitos legais de contraditório e ampla defesa, sendo assegurados à servidora o direito de defesa e a oitiva de testemunhas.

4. As provas documentais e testemunhais colhidas, embora indiretas quanto às agressões físicas, demonstraram condutas incompatíveis da servidora, justificando a penalidade imposta.

5. A aplicação da demissão foi fundamentada na gravidade dos atos imputados, considerando-se que o PAD e a sentença atenderam aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A regularidade formal do PAD e a suficiência probatória acerca de condutas graves incompatíveis com a função pública justificam a manutenção da penalidade de demissão".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Rusineth de Oliveira Brito Sala contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação de Nulidade de Sanção Administrativa ajuizada em desfavor do Município de Campo Verde, julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em resumo, a nulidade da sanção administrativa que culminou em sua demissão, alegando ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Aponta a ausência de provas materiais essenciais, como depoimentos e laudos periciais, os quais seriam necessários para a comprovação dos fatos imputados, destacando que a Comissão Processante se limitou a considerar informações colhidas de maneira preliminar.

A apelante ainda argumenta violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena de demissão, uma vez que, segundo afirma, não houve comprovação de agressões contra crianças, o que justificaria sanção menos gravosa.

Por fim, aponta que não foi considerada sua conduta funcional sem registros desabonadores, o que exigiria uma análise ponderada quanto à penalidade imposta.

Diante dessas alegações, requer a nulidade do ato administrativo de demissão, com a consequente reintegração ao cargo e, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, caso preenchidos os requisitos legais.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Antes de proceder à análise meritória, torna-se necessário apresentar um breve relato dos fatos que motivaram a presente demanda.

Na origem, a apelante, ex-servidora municipal, alega ter sido nomeada para o cargo de Professora no Município de Campo Verde, por meio da Portaria n.º 554/16, tendo tomado posse e iniciado suas funções em agosto de 2016.

Inicialmente lotada na Creche Municipal Johannes Berthold, a recorrente desempenhou suas atividades docentes regularmente, sem registro de conduta desabonadora, conforme a inexistência de queixas ou reclamações formais acerca de seu exercício funcional.

Contudo, em abril de 2017, foi instaurado processo administrativo disciplinar (PAD) em seu desfavor, sob a acusação de descumprimento dos deveres inerentes ao cargo público, incluindo alegações de maus-tratos a crianças sob sua supervisão.

A apelante sustenta que as imputações carecem de suporte probatório robusto, uma vez que, no curso do processo administrativo, não foram apresentadas provas convincentes que fundamentassem as acusações, embora o procedimento tenha culminado na aplicação da penalidade de demissão.

A recorrente alega a nulidade da penalidade imposta, argumentando a ausência de elementos fáticos que justificassem a instauração do PAD e a desproporcionalidade da sanção aplicada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A sentença de primeira instância reconheceu a legalidade e a regularidade do PAD, entendendo que o procedimento administrativo observou os ditames do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

O juízo a quo concluiu que o ato administrativo insere-se nos limites da discricionariedade administrativa e que o conjunto probatório indicava práticas reiteradas e graves por parte da apelante, justificando a aplicação da pena de demissão, nos termos dos incisos III e VII do art. 144 da Lei Municipal n.º 152/1992.

Em sede recursal, a apelante sustenta que as provas coligidas no PAD são insuficientes para embasar a penalidade de demissão, destacando a ausência de perícia técnica para comprovar as supostas agressões e a falta de valoração adequada de circunstâncias pessoais que poderiam mitigar a sanção aplicada.

Pois bem.

É imprescindível tecer considerações acerca dos limites do controle judicial dos atos administrativos, à luz do princípio constitucional da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

Tal princípio veda ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe exclusivamente a fiscalização da sua legalidade, em observância ao sistema de freios e contrapesos.

Sobre o tema, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

“(...) o controle judicial sobre atos da Administração restringe-se ao exame de sua legalidade. Significa dizer que o Judiciário possui o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição, verificando sua compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à legislação ou aos ditames constitucionais, o Judiciário declarará sua nulidade, impedindo a produção de efeitos ilícitos. (...) É vedado ao Judiciário, como reiteradamente reconhecem os Tribunais, apreciar o mérito administrativo, ou seja, rever os critérios de conveniência e oportunidade dos atos, os quais são prerrogativa exclusiva do administrador público. Admitir essa reavaliação implicaria invadir atribuições que não lhe competem, conforme o sistema da tripartição dos Poderes estabelecido no art. 2º da Constituição.” (Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 15ª Edição, 2006, Rio de Janeiro, p. 832/833).

Na mesma linha, Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera que o Poder Judiciário pode examinar os atos administrativos sob o prisma da legalidade e, mais recentemente, também sob o aspecto da moralidade administrativa, conforme disposto nos arts. 5º, inciso LXXIII, e 37 da Constituição Federal.

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, permitindo-se ao agente público praticar somente os atos que a lei autoriza de forma expressa.

Tal característica distingue-se da administração privada, na qual o particular pode realizar tudo o que não lhe for proibido por norma jurídica.

No caso sub judice, verifica-se que a Administração Municipal de Campo Verde, ao tomar conhecimento das faltas funcionais atribuídas à servidora e das reclamações apresentadas por pais de alunos, instaurou processo administrativo disciplinar (PAD), em conformidade com o art. 157 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Durante o procedimento, foram devidamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a regular notificação da servidora e a oitiva das testemunhas.

O acervo probatório constante dos autos do PAD, corroborado por depoimentos judiciais, revelou condutas manifestamente incompatíveis com o exercício da função pública, justificando, assim, a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do inciso III do art. 144 do referido Estatuto.

Ainda que as alegações de agressões físicas não tenham sido confirmadas por prova pericial direta, os elementos indiciários revelaram-se suficientes para sustentar a decisão administrativa.

A testemunha Letícia Maria Rocha Andrade, diretora da instituição de ensino onde ocorreram os fatos apurados, relatou ter recebido diversas reclamações de pais acerca da conduta inadequada da servidora.

Diante disso, lavrou as atas correspondentes e comunicou o ocorrido à Secretaria Municipal de Educação, que orientou a remessa das documentações pertinentes para a adoção das medidas administrativas cabíveis.

De igual modo, a testemunha Leila Gubert, integrante da comissão processante, confirmou a observância ao contraditório e à ampla defesa, mencionando que, ante a impossibilidade de colher depoimentos diretamente das crianças envolvidas, estas foram submetidas à avaliação psicológica.

A profissional responsável concluiu pela existência de indícios de violação de direitos dos menores.

Ao aplicar a sanção de demissão, a Administração Pública ponderou a gravidade das condutas imputadas à servidora, observando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando a adequação da medida disciplinar.

A orientação jurisprudencial prevalente nos tribunais pátrios, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirma que o controle judicial dos atos administrativos está adstrito à verificação de sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

" [...] 4. O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo." [...] (STJ - MS 14.938/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 02/10/2015)

De igual forma, este E. Tribunal de Justiça assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO SERVIDOR – REGULARIDADE DO PROCESSO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR MÁCULAS OU COMPROMETER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA – DEFESA QUE SE DÁ SOBRE OS FATOS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. “Em processo disciplinar o servidor acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

3. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais. Não infringência ao princípio do devido processo legal, tampouco de outros princípios afetos ao processo justo.

(N.U 0034145-88.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DEMISSÃO POR INFRAÇÕES DISCIPLINARES GRAVES - AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS OU CONTORNOS DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE GARANTIDOS – INSURGÊNCIA CONTRA A SANÇÃO APLICADA – INVIABILIDADE – ANALISE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO ADENTRANDO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O procedimento alvo de questionamento está robusto de provas quanto à conduta irregular perpetrada pelo apelante referentes à ilícitos administrativos. Nesse passo, diante da gravidade do ato praticado, por ter o recorrente sido considerado responsável pela prática de atos incompatíveis com a carreira pública, inexiste afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao ter sido demitido do cargo que ocupava.

Não há de se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade no que pertence à pena fixada ao apelante, na medida em que a sanção de demissão, conforme fundamentada na homologação do Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos e do Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso, está fundamentada na infringência dos dispostos legais: do artigo 143, incisos I, II, III. VI. VII, IX e XI, artigo 944, incisos IL, IK, XIL XV e XVI e artigo 159, incisos I, IV. V, VIL, X, XI e XIII ambos da Lei Complementar n.° 04/1990. Sendo que o artigo 159 garante a demissão mesmo que para servidores sem maus antecedentes.

(N.U 1000541-05.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

3. A previsão da pena de demissão não pode ser revista com o argumento da incidência dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1002744-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão administrativa encontra-se revestida de legalidade, tendo sido observados todos os direitos fundamentais assegurados à servidora durante o trâmite do processo administrativo disciplinar.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 12%, conforme § 11 do art. 85 do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025